Tribunal: TJES
Processo: 5030258-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030258-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIAM BOLDRINI SANTANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO DEMITIDO POR JUSTA CAUSA. DESPROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Além de se mostrar um fato isolado, a carga de subjetividade sobre a motivação da demissão por justa causa não pode servir, por si só, de embasamento para concluir que o candidato não possui conduta moral apta às fileiras da corporação, excluindo-o do concurso quando ausente outros fatos que o desabone.
2.
Recurso desprovido. Remessa prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e julgar prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5030258-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WILLIAM BOLDRINI SANTANA

Advogado do(a) APELADO: VICTOR MARQUES - ES21565-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral, a fim de suspender a contraindicação do requerente e determinar seu prosseguimento no concurso público regulado pelo Edital nº 01/2018 - CFSd, autorizando, inclusive, concluir o curso, participar dos eventos de formatura, ser nomeado e tomar posse/promover à graduação, caso outro impedimento não exista.

O apelante sustenta, em síntese, que a eliminação do requerente, reprovado na fase de investigação social por ter sido demitido por justa causa da empresa Weg Linhares Equipamentos Elétricos S/A, é plenamente legal, além de estar prevista no edital.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, a decisão de exclusão do candidato sob fundamento de inidoneidade não pode se dar com base exclusivamente em demissão ocorrida por justa causa junto a empresa privada - ocorrida há quase dez anos -.

Além de se mostrar um fato isolado, a carga de subjetividade sobre a motivação da demissão por justa causa não pode servir, por si só, de embasamento para concluir que o candidato não possui conduta moral apta às fileiras da corporação, excluindo-o do concurso quando ausente outros fatos que o desabone.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ELIMINACAO DE CANDIDATO EM EXAME SOCIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSAO AUTORAL E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. ACERTO DO DECISUM, QUE SE MANTÉM. Juízo a quo que acolheu em parte os pedidos iniciais para anular o ato administrativo de reprovação do candidato no exame social e determinar o seu prosseguimento nas etapas vindouras do concurso. Inexistência de dúvidas ou mesmo debate nos autos acerca da legalidade e da pertinência da previsão de etapa de exame social em concursos públicos. Ponto controvertido que, na presente demanda, reside em se saber se o motivo que ensejou a eliminação do apelado se mostra razoável e compatível com os cânones constitucionais e legais de atuação da Administração Pública.
Candidato eliminado ao fundamento de que foi demitido por justa causa por excesso de faltas ao trabalho. Circunstância que, embora não se mostre admirável, não pode ser havida como reprochável ao ponto de, isoladamente, demonstrar sua inaptidão ao cargo almejado e justificar a eliminação do concurso público por desabono em exame social.
Ademais, como atestaram os demais documentos carreados aos autos, o apelado não respondia a qualquer ação judicial, especialmente criminais, o que vai ao encontro da conclusão pela desarrazoabilidade da medida de eliminação do concurso. [...] DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01710985020208190001, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 01/07/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2021)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Candidato reprovado no exame de investigação social e documental, com base em certidão carecedora de respaldo jurídico, pois que fundamentada em relatos acerca de sua pretérita demissão, por justa causa, na empresa privada em que trabalhara, bem como em registro de ocorrência de acidente de trânsito, inexistindo, nos autos, elementos confiáveis a demonstrar que a infração trabalhista e o acidente de trânsito em que se envolveu tenham o condão de desmoralizá-lo e desqualificá-lo com reflexos negativos para a corporação. Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0339609-45.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Adriano Celso Guimarães; DORJ 19/01/2021; Pág. 215, destaque não original)

Sendo assim, não vejo como reformar a sentença, uma vez que a demissão por justa causa do apelado, ocorrida há 10 anos, isoladamente, não possui o condão de desmoralizá-lo ou desqualificá-lo, revelando-se desproporcional a decisão administrativa.

Diante do exposto, conheço, mas
nego provimento
ao recurso. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do ora apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.